Tribunal: CARF
Processo: 15504.003663/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003663/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ACOMEC FERRO E AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO DOS VALORES
PAGOS.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a dedução de eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados na sistemática simplificada, observando-se os períodos de
apuração e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-29.552
– 6a Turma da DRJ/BHE , fls. 57 a 60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003663/2010-62
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003663/2010-62

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização referente a contribuições devidas pelo
contribuinte aos Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, relativas ao
período de 01/2005 a 06/2007, no montante de R$ 52.700,58, consolidado em
12/03/2010.
O Relatório Fiscal informa que o lançamento foi motivado por ter o sujeito passivo
apropriado indevidamente da condição de optante pelo SIMPLES, tendo incorrido em
situação de vedação contida no inciso II do art. 9o e inciso I do art. 14, da Lei 9.317/96,
ao ter auferido no ano calendário 2004 receita bruta anual superior ao limite permitido,
conforme consignado no Despacho Decisório DRF/BHE n° 2451/2009 e Ato Executivo
DRF/BHE n° 0108/2009, de 06/07/2009, relativos ao processo n° 10680.014831/2008-
76.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento fiscal, em 12/01/2010,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 0610100.2009.02234.
O Relatório Fiscal informa ainda, a respeito da lavratura de Representação Fiscal para
Fiqs Penais, pela configuração, em tese, de crime contra a Seguridade Social definido
no artigo Io da Lei 9.983, de 14/07/2000, que acrescentou o artigo 337-A, inciso III ao
Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/1940- Código Penal.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 12/03/2010, conforme assinatura
de seu representante legal às fls. 01. Apresentou impugnação às fls. 31/34 juntando os
documentos de fls. 35/42, mediante os seguintes argumentos relatados em síntese:
- Não tem procedência a pretensão fiscal com suporte na acusação de que a impugnante
teria no período de janeiro/2005 a junho de 2007 se mantido indevidamente enquadrada
na condição de optante pelo SIMPLES prevista na Lei 9.317/96.
- O que ocorreu dc fato é que a empresa ora impugnante em 07/07/2008 recebeu Termo
de Início de Ação Fiscal relativamente ao ano calendário 2004, o que efetivamente foi
levado a efeito tendo sido a contribuinte desenquadrada e autuada naquele período,
conforme informado neste próprio trabalho.
- À vista da fiscalização realizada quanto ao ano calendário 2004, houve por bem a
contribuinte fazer a retificação da declaração de rendimentos dos períodos seguintes, ou
seja, de janeiro de 2005 a junho de 2007, conforme documentos anexos, cujas
retificações foram transmitidas e aceitas pelo Fisco em 08/ÜS/2008, tendo os
respectivos débitos por elas alcançados sido lançados enyseu conta corrente que se
apresenta devedor.
- Em 01/07/2007 foi implantado o SIMPLES NACIONAL , sendo que a impugnante
não aderiu ao novo sistema, continuando a partir daquela data a declarar pelo lucro
presumido.
- Acrescenta que nem é de se indagar se a impugnante poderia ou não se enquadrar no
SIMPLES em decorrência da vedação legal. E que, ao apresentar a denúncia espontânea
entendeu que estivesse certo em sua convicção e se a RFB , como administradora dos
tributos deveria processar tais declarações e conferi-las e quando nada intimar o
contribuinte de sua impropriedade de denunciar, mas enquadrando-se ainda
indevidamente no SIMPLES.
Neste caso a fiscalização reconstituiu a forma de tributação e incidências com base nos
valores que já foram retificados, penaliza e exige o pagamento sem ao menos abater o
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003663/2010-62

que fora denunciado que no caso concreto são os valores das contribuições à
previdência social lançadas a débito da empresa na condição de empresa enquadrada no
SIMPLES.
Destarte emerge cristalino o direito da impugnante de ver convalidadas as retificações
procedidas ou, na pior das hipóteses dc ver deduzidos os valores que foram pagos ou
denunciados através do procedimento espontâneo em relação ao mesmo período
fiscalizado (01/2005 a 06/2007)
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
perícia e juntada dc documentos. Requer a procedência da impugnação e o
cancelamento da exigência.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RECOLHIMENTO
IMPRÓPRIO
NO
SIMPLES.
VEDAÇÃO
DE
DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES. E vedada a compensação dc
contribuições previdenciárias recolhido indevidamente para o SIMPLES.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 65 a 69, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Através de uma visão panorâmica do recurso voluntário, percebe-se que a
empresa recorrente, sem adentrar nas questões meritórias relacionadas à autuação, encontra-se
por sustentar basicamente às mesmas alegações proferidas perante a impugnação, ligadas aos
procedimentos utilizados pela fiscalização no tocante às questões da exclusão do SIMPLES,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
1. Tratam os autos de impugnação a crédito lançado pela fiscalização onde é exigido do
contribuinte o pagamento de contribuições devidas a Terceiros (SESC, SENAC,
SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO é INCRA), incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, relativas ao período de 01/2005 a 06/2.007, no montante de
R$52.700,58, consolidado em 12.03.10.
2. O relatório fiscal fundamenta-se nos artigos 2o e 3o da Lei 11.457 de 16/03/2007,
tendo apurado o fisco através das peças que compõem a notificação ora impugnada, que
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003663/2010-62

a autuada deixou de recolher as contribuições devidas à Previdência Social calculadas
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, por supostamente ter cometido
a seguinte irregularidade:
( ... )
3. Em sua" defesa, alega o contribuinte; que não tem procedência a pretensão fiscal,
com suporte na acusação posta, de que teria, no período' de janeiro de 2.005 a junho de
2.007, se mantido indevidamente enquadrado na condição de optante pelo SIMPLES,
prevista na Lei n° 9.3) 7/96, nó período de janeiro de 2.005 a junho de 2.007, fato que
levou a Autoridade Fiscal a desconsiderar as informações da contribuinte à Receita
Federal do Brasil, na condição de optante e refazer ou recompor as incidências
tributarias e de previdência social, conforme consta dos relatórios que fazem parte do
auto de infração.
4. Esclarece, que a empresa ora recorrente, em 07/07/2008, recebeu termo de inicio de
ação fiscal relativamente ao ano calendário 2004, e como decorrência foi desenquadrada
do SIMPLES e autuada naquele período citado, de janeiro de 2.005 a junho de 2.007,
conforme consta dos autos.
5. E que, à vista deste fato, da fiscalização realizada quanto ao ano calendário de 2.004,
houve por bem fazer a retificação dos valores das declarações de rendimentos dos
períodos seguintes, ou seja, de janeiro de 2.005 q junho de 2.007, conforme pode se
comprovar pelos documentos acostados aos autos, retificações tais, que foram
transmitidas e aceitas pelo fisco em 08.08.2008, portanto muito antes
da existência da alegada exclusão do SIMPLES, como alega o fisco, mas que ocorreu
através do Despacho Decisório DRF/BH n° 2451/2009 e Ato Executivo DRF/BHE n°
0108, de 06.07.2009., relativos ao Processo n° 10680.0 14831/2008-76, que não pode
atingir a retificação pretérita de 08.08.08.
( ... )
7. Em breve relatório, o fisco alega que o contribuinte foi excluído do SIMPLES através
de procedimento de ofício e, ao contrario do que alega, "os documentos juntados às
35/42 não se referem à retificação de declaração de rendimentos e sim a "Recibos de
Entrega de Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica - Simples, exercícios de
2.005/2.0078, portanto, tais declarações confirmam que o contribuinte permaneceu
inapropriadamente enquadrado no SIMPLES, SEM CUMPRIR OS REQUISITOS PARA
TANTO."
8. Disse mais, que "nao procede a alegação de que a fiscalização lançou valores que já
foram tributados. O lançamento ora apreciado corresponde às contribuições de
Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO e INCRA), incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados no período de 2.005 a 06/2007, que
não foram recolhidas pelo contribuinte, que, como já dito se enquadrou indevidamente
como optante peio SIMPLES".
9. Ora, como pode afirmar a Autoridade Fiscal que não se trata de retificação, uma vez
que conforme consta dos documentos anexados foram entregues ao fisco,
protocolizadas novas declarações do período, com novos valores diferentes dos
anteriormente informados, inclusive em relação ao período de 2.004.
( ... )
10. Efetivamente não pode também pretender o fisco aplicar a vedação do artigo 44 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2.008, ao argumento de que o
pedido de dedução de contribuições devidas pela empresa na condição de optante pelo
SIMPLES NÃO PODE SER ACOLHIDO. Induvidosamente vê-se dos autos que o fisco
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003663/2010-62

em nenhum momento admite que o contribuinte estivesse enquadrado ou tivesse direito
ao referido enquadramento. Diz, inclusive no relatório fiscal, que o " .... contribuinte se
enquadrou indevidamente como optante pelo SIMPLES". Destarte, não estava
enquadrado, e teria, em tese, feito ou confessado as contribuições ao SIMPLES
indevidamente, motivo pelo qual deveria ter, claro, deduzidos os valores que recolhera
ou confessara dos débitos apurados na ação fiscal, tanto que foram lançados a débito de
sua conta corrente.
11. Portanto, é de se voltar novamente à carga: O contribuinte denunciou e confessou
um débito que se encontra inscrito em seu conta-corrente; A Autoridade não examinou
nem indeferiu a denuncia levada a efeito pelo contribuinte em 2.008, através das
retificações procedidas; E dois anos depois volta à carga, abre nova ação fiscal, examina
todo o período que fora denunciado, reconstitui a forma de tributação e incidências, mas
com base nos valores que já foram retificados, penaliza e exige o pagamento, sem no
mínimo abater o que fora denunciado que, no caso concreto, são os valores das
contribuições a previdência social, lançadas a débito da empresa na condição de
empresa enquadrada no SIMPLES.
De antemão, vale lembrar que os pagamentos efetuados com base na sistemática
do SIMPLES devem ser aproveitados pela fiscalização por ocasião da autuação no que diz
respeito à nova sistemática de apuração utilizada, no sentido da redução do saldo devedor a
pagar caso digam respeito a pagamentos de mesma natureza.
Este entendimento está de acordo com a súmula CARF de no 76, que reza:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada

Ademais, em relação aos demais itens do recurso, considerando que a recorrente
não apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer
omissão de decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como
também o fato de que concordo com o decidido pelo acórdão recorrido nestes itens, adoto como
minhas razões de decidir, os fundamentos da decisão ora atacada, os quais, transcrevo a seguir:
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte foi excluido do SIMPLES através de
procedimento de ofício, ocorrido após a emissão do Ato Declaratório de Exclusão, pelo
fato de ter auferido no ano calendário de 2004 receita bruta anual superior ao limite
permitido em lei.
Ao contrario do que alega a defesa, os documentos juntados às fls. 35/42 não se referem
à retificação de declaração de rendimentos e sim a "Recibos de Entrega de Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - Simples", exercícios 2005/2008, portanto, tais
declarações confirmam que o contribuinte permaneceu inapropriadamente enquadrado
no SIMPLES, sem cumprir os requisitos para tanto.
Não procede a alegação de que a fiscalização lançou valores que já foram tributados. O
lançamento ora apreciado corresponde às contribuições de Terceiros (SESC, SENAC,
SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA), incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados no período de 01/2005 a 06/2007, que não foram recolhidos pelo
contribuinte, que, como já dito, se enquadrou indevidamente como optante pelo
SIMPLES. ( ... ).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003663/2010-62

O contribuinte formulou pedido de perícia que não merece acolhida, uma vez que em
desacordo com o disposto no inciso IV e no § 1o do art. 16 do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972. O pedido de apresentação de provas também não pode ser deferido, uma
vez que em desacordo com o disposto no § 4o do mesmo artigo 16, do Decreto 70.235
de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO, determinando a dedução de eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática simplificada, observando-se os
períodos de apuração e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital